Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700051-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GESYELLO MOURA DAS CHAGAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Os documentos juntados mostram que o recorrente aufere renda de R$ 8.033,63. Esse cenário inviabiliza a concessão do benefício. Em recente julgado, a 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça estabeleceu critério objetivo que permite conferir mais previsibilidade na análise do pedido de gratuidade de justiça (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/setembro/turma-mantem-entendimento-de-que-gratuidade-de-justica-e-para-quem-recebe-ate-5-salario). Foi adotado como parâmetro a resolução que estabelece o limite máximo para o atendimento na Defensoria Pública, que considera “pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos”. O critério é justo, na medida em que proporciona uma margem razoável para garantir a quem realmente necessita do acesso gratuito ao Judiciário e, por outro lado, impede o uso abusivo do benefício, tal como quis o legislador constitucional. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA